Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725025-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO PARENTONI MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FONSECA MARTINS MAYOLINO AGRAVADO: ESCOBAR SOLUCOES E SERVICOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA, MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROBERTO PARENTONI MARTINS, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA e Outros, ora executados/agravados nos seguintes termos (ID n° 160211290 – autos de origem): “I. Defiro o pedido de id. 157141564. Expeça-se novo ofício à instituição B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A solicitando o integral cumprimento das determinações contidas na decisão de id. 150869347, devendo enviar o extrato com o saldo atual e a movimentação detalhada de criptomoedas de titularidade dos executados ESCOBAR SOLUCOES E SERVICOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA, MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO, dos últimos 12 (doze) meses. (...) II. Por seu turno, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte exequente. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da Justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, o que deve ser feito através da juntada de documentação idônea para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência. No caso dos autos, os documentos juntados aos autos pela parte exequente não se fazem suficientes para demonstrar essa situação. Inobstante o imóvel objeto do presente processo de execução, de fato, componha parte substancial do patrimônio deixado pelo de cujus a seus herdeiros, da análise de seu termo de inventário (id. 157141565), pode-se inferir a existência de ao menos outros 03 (três) imóveis e 01 (um) veículo que integram o espólio do falecido, conjunto patrimonial substancial e suficiente para arcar com eventuais despesas processuais que surgirem ao longo do decorrer do feito. Ademais, não foi comprovado o alegado estado de insolvência pelo qual estaria passando o espólio, ou mesmo a existência de dívidas deixadas pelo falecido e não saldadas por ocasião do inventário. Assim, entendo por não preenchidos os requisitos aptos à concessão da benesse pleiteada. Intimem-se.” Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos documentos que atestam a existência de 03 (três) imóveis e 01 (um) veículo que integram o espólio do falecido. Ademais, conforme explicitado pela r. Decisão agravada: “(...) não foi comprovado o alegado estado de insolvência pelo qual estaria passando o espólio, ou mesmo a existência de dívidas deixadas pelo falecido e não saldadas por ocasião do inventário. (...)”. Ressalta-se, a título exemplificativo, que o documento de ID n° 48209787, por si só, demonstra a possibilidade de alienação do veículo que integra o espólio do falecido. Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício almejado, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Ademais, deve se observar que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Por fim, forte nos fundamentos ora previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora